Tribunal: TJMT
Processo: 1019484-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019484-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), EMERSON GONCALVES CARDOSO - CPF: 054.020.121-99 (AGRAVANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA DE URGÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO E NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
PRESENTES
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL.

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra
a
decisão que indeferiu
a
tutela de urgência pleiteada em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores, visando suspender a exigibilidade do contrato e evitar a negativação do nome do agravante.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência, com base na inadimplência
e insuficiência financeira
do agravante
.

III. Razões de decidir

1.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, com verossimilhança das alegações do agravante quanto à sua impossibilidade financeira e
inadimplência
, justificando a suspensão das cobranças.

2
.
O perigo de dano está configurado pela possibilidade de execução forçada e manutenção da negativação do nome do agravante.

3
. Torna-se necessário a concessão da tutela de urgência até o julgamento do mérito pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento provido, ratificando a liminar concedida anteriormente neste recurso.

Tese de julgamento:
“
Presentes os requisitos legais, é cabível a suspensão da
exigibilidade do contrato e das medidas de cobrança enquanto perdurar a lide, inclusive com a abstenção de ne
gativação do nome do agravante.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AI nº 1017532-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interpost
o
por
EMERSON GONCALVES CARDOSO
,
em face da decisão proferida
nos autos da
ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e tutela de urgência

nº
1015843-59.2024.8.11.0003
,
pelo
Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
movid
a

em desfavor de

PÔR DO SOL U
R
BANIZAÇÕES LTDA
,
que indeferiu o
pedido de tutela de urgência pleiteado.

Sustenta o agravante (ID 226929673)

que a decisão agravada
ignora a verossimilhança de suas alegações e o perigo de dano irreparável, visto que está inadimplente e seu nome já foi negativado.

Assevera
que
é impossível a manutenção do contrato devido à sua insuficiência financeira diante do seu desemprego e
à abusividade dos parâmetros de correção monetária.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo
à
presente medida recursal
, visando
suspender
a exigibilidade do contrato, a cobrança das parcelas vencidas e vincendas,
assim como
impedir que a Agravada inclua ou mantenha o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito até o julgamento final do recurso, para evitar dano irreparável à parte Agravante.

Instruiu o
agravo
com
os
documentos
acostados nos
IDs
226929674 a 226929676.

A liminar foi deferida

(ID
228996169
)
,
concedendo o efeito ativo para
suspender
,
até ulterior deliberação, eventual
cobrança indevida, protesto e demais medidas constritivas dela decorrentes,
sob pena
de multa diária na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
agravad
a foi devidamente intimada
, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões
(ID 236562185)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
EMERSON GONCALVES CARDOSO

ajuizou ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores com pedido de tutela de urgência em desfavor de
PÔR DO SOL U
R
BANIZAÇÕES LTDA
.

Segundo a inicial dos autos de origem,
o Agravante celebrou com a Agravada, em 08/12/2016, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda - Contrato n. 0671/2016, visando à aquisição do imóvel urbano Lote nº 04, da Quadra nº 06 do loteamento Residencial Parque das Laranjeiras, em Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 72.787,44; a ser pago mediante entrada de R$ 1.500,00 e 168 parcelas mensais de R$ 424,33, ajustadas anualmente pelo INPC-IBGE e taxa de 6% a.a.

O Agravante assevera ter liquidado até o momento R$ 40.139,78, mas está inadimplente desde janeiro de 2023, com dívida de R$ 17.912,93
, além do seu
nome
se encontrar
negativado.

Aduz que em virtude da
abusividade nos parâmetros de correção e dificuldades financeiras, requereu extrajudicialmente a rescisão do contrato e devolução das quantias p
agas, sendo o pedido negado pela Agravada
.

Pleitead
a
, em sede de tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade do contrato, das cobranças das parcelas vencid
as e vincendas, e a abstenção da
Agravad
a
em negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes, este foi indeferido pelo Juízo
a quo
por ausência de
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a natureza da tutela provisória (urgência ou
evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do§2º, do artigo300doCódigo de Processo Civil
, bem como

do
parágrafo
do artigo
311
do
mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos
previstos
na lei processual e não estabelece especificidade quanto à qualidade das partes
, tendo como
objetivo entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a
lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito

(
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe
o art. 300 do CPC
. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que e
xiste a probabilidade do direito
invocado, tendo em vista a atual situação financeira do agravante que se encontra desempregado e com dificuldade para cumprir as obrigações contratuais, aliad
a à
suposta abusividade de correção monetária do contrato – que demandará uma melhor análise no mérito da ação de origem
–
, justificando a suspensão da exigibilidade do contrato para evitar a manutenção do seu nome negativado e a continuação da cobrança até o trâmite final da demanda.

Já o perigo de dano é
evidente
,
pela possível execução forçada, além da manutenção do nome d
o agravante
nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).
Em se tratando de
ação anulação/rescisão de contrato de consórcio, não pode ser razoável exigir que a agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas
até o deslinde da controvérsia
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017532-21.2022.8.11.0000, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

(
g.n
)

Ressalta-se ser possível a reversibilidade do provimento caso a pretensão do agravante seja julgada improcedente, restabelecendo-se as cobranças das parcelas e a negativação do nome do autor em caso de inadimplemento.

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
EMERSON GONCALVES CARDOSO
, ratificando a liminar concedida

anteriormente

no ID
227299154
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024